Tribunal: TJDFT
Processo: 0708090-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708090-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE CARLOS ARAUJO DE SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Considerando que comungo do mesmo raciocínio delineado pelo eminente Desembargador Plantonista Rômulo de Araújo Mendes acerca do preenchimento casuístico dos requisitos autorizadores da tutela de urgência postulada nesse mandado de segurança, mantenho integralmente o provimento jurisdicional contido na decisão monocrática proferida anteriormente em regime de plantão (ID 24167792). Sendo assim, dando o normal seguimento à marcha processual, determino sequencialmente que: 1.Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras do conteúdo da petição inicial para que prestem as respectivas informações, no prazo comum e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. 2.Após, dê-se vista ao Parquet, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator